Tribunal: TJDFT
Processo: 0740196-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Ausência de litispendência. Limitação de desconto em conta corrente assegurada em outro processo. Sentença que não afeta os atributos do título executivo. Novação não configurada
A limitação judicial de descontos de parcelas de empréstimo bancário em conta corrente a 30% dos valores nela depositados não afasta o interesse do credor na execução da cédula de crédito bancário, nem afeta a liquidez, certeza e exigibilidade do título. Novação não configurada.